Tribunal: TJDFT
Processo: 0763489-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Administrativo. Infração de trânsito. Suspensão do direito de dirigir e curso preventivo de reciclagem – processo administrativo próprio. Ausência do auto de infração e das notificações – ausência de prejuízo à defesa – conhecimento presumido em razão do pagamento. Decadência da notificação das duas penalidades – improcedência – processo administrativo pendente de julgamento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento cujo objeto é a declaração de nulidade do processo administrativo destinado à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como o reconhecimento da decadência do poder punitivo estatal. O autor narrou ter sido notificado em 27.03.2025 para apresentar defesa contra a pretensão de suspensão do direito de dirigir por um ano e realização de curso de reciclagem, em razão de excesso de pontos. Alegou que o processo não foi instruído com os autos de infração nem com os comprovantes de notificação, prejudicando o exercício da defesa. Sustentou ainda que a última multa dataria de 10.03.2024 e que o prazo decadencial de 180 dias previsto no art. 282, § 6o, do CTB teria sido ultrapassado.
2. A sentença julgou improcedentes as pretensões deduzidas na inicial.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o processo é nulo por ausência de documentos essenciais à formação do processo administrativo; e (ii) saber se ocorreu decadência do direito estatal de aplicar a suspensão do direito de dirigir e impor curso de reciclagem.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. Ao reexaminar as provas, verificou-se que o processo administrativo foi instruído com documento intitulado LISTA DE INFRAÇÕES (ID 79914176 – Pág. 5), acompanhado do detalhamento de onze infrações de trânsito. À exceção da infração constante do ID 79914176 – Pág. 14, todas as demais apresentam registro de pagamento, o que presume o prévio conhecimento do infrator acerca de ao menos dez infrações, tornando desnecessária a comprovação individualizada das notificações. Ademais, mesmo desconsiderando a 11a infração, a soma das demais ultrapassa 40 pontos (CTB, art. 261, I, “c”), suficiente para justificar a continuidade do processo administrativo.
6. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece disciplina específica para o processamento das autuações e penalidades. O prazo decadencial para expedição da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e de frequência obrigatória em curso de reciclagem é de 360 dias, contados da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe deu origem (CTB, arts. 256, III e VII, e 282, § 6o, II).
7. A aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de curso preventivo de reciclagem exige a instauração de processo administrativo próprio, conforme Resolução Contran no 723. O órgão executivo de trânsito informou que o procedimento ainda está pendente de julgamento pelo NUARE (ID 79914176 – Pág. 3). Assim, não há que se falar em decadência, pois o prazo decadencial ainda não se iniciou.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas processuais em razão da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios. Para evitar o valor do proveito econômico, tido como irrisório, arbitro a verba honorária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com apoio no art. 85, § 8o, do CPC. Em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a